Tribunal: TJDFT
Processo: 0745919-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALORES EXPRESSAMENTE EXCLUÍDOS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).
2. Os valores que não constaram expressamente no título executivo judicial, por serem inexigíveis, poderiam ter sido deduzidos até mesmo de ofício, motivo pelo qual não caracterizam proveito econômico obtido pela parte executada decorrente do acolhimento da sua impugnação ao cumprimento de sentença. Não é possível, portanto, incluí-los na base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
3. Recurso conhecido e não provido.